Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS. JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. IMPERTINÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação monitória lastreada em notas fiscais de mercadorias fornecidas à ré embargante e acostadas aos autos.
2. Na hipótese, não se desincumbiu a autora/embargada do seu ônus de prova, uma vez que não carreou para os autos qualquer lastro probatório para afirmar a sua pretensão de fazer incidir juros moratórios “verbais” de 2% sobre a dívida. Mais que o simples decurso de tempo, eventual caracterização da supressio reclama principalmente que se pondere acerca do comportamento das partes, notadamente sob o enfoque da boa-fé em suas vertentes objetiva e subjetiva.
3. A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação da multa cominatória (astreintes) só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada sua utilização no campo das obrigações de pagar. Precedentes.
4. Levando-se em consideração o disposto no art. 3o, da Lei no 14.010/2020 - que suspendeu os prazos prescricionais no período de 12.06.2020 a 30.10.2020 - inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do crédito consubstanciado em qualquer das notas fiscais que amparam o pedido monitório.
5. Ônus de sucumbência corretamente distribuídos pelo d. Juízo sentenciante, não merecendo modificação.
6. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.